Tribunal: TJES
Processo: 5003494-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003494-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO PENAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
I
MPUGNAÇÃO PELA AÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Eventual debate acerca de incidentes da execução penal deve ser realizado em sede de recurso específico previsto em lei, não podendo o presente habeas corpus ser enquadrado como sucedâneo recursal.

2. A Soma das penas define o regime prisional de cumprimento da reprimenda remanescente, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, sendo possível eventual regressão.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003494-46.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO SILVA GLORIA - MG88104

VOTO

REFAZER O VOTO

Trata-se de
Habeas
Corpus
preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS,
contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (exclusiva regime semiaberto).

Argumenta o impetrante, que o paciente teve sua prisão decretada, após regressão de seu regime prisional, em razão da unificação de uma nova guia de execução de pena.

Sustenta que, a autoridade coatora, regrediu o regime de pena, imposto ao paciente, para o semiaberto, expedindo mandado de prisão em seu desfavor, restando configurado o constrangimento ilegal.

Diante desses argumentos, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão que regrediu cautelarmente, o regime inicial aberto para o semiaberto, com o consequente recolhimento do mandado de prisão ou expedição de alvará de soltura.

Em que pesem as ponderações trazidas na impetração, a irresignação quanto à situação executória do paciente, não pode ser acolhida, vez que não encontra supedâneo legal.

O
Habeas Corpus,
é instituto jurídico de magnitude constitucional, que se presta à defesa da liberdade de ir e vir. Não corresponde a substituto recursal, de processo em andamento, ainda pendente de sentença, ou após sua prolação, quando já se encontra em execução da pena.

Assim, esta ação constitucional, não é o instrumento adequado, para analisar incidentes relativos à execução de pena, conforme atual entendimento do STJ, devendo os mesmos, ser solucionados por outras vias mais amplas.

Mesmo assim, em análise dos autos, verifico que a Magistrada, seguiu corretamente a legislação em vigor, ao regredir de forma cautelar, o regime de cumprimento da pena imposta ao paciente.

Segundo prescreve o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, a regressão de regime pode ocorrer sempre que o condenado praticar novo fato definido na lei como delito doloso ou qualquer outra falta grave, demonstrando não possuir condições de cumprir a pena no regime que lhe é mais favorável.

No caso em exame, consta a nova condenação transitada em julgado, informada pela 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Regime Aberto. Somada as reprimendas do reeducando, restou 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de pena, fixando o regime semiaberto para cumprimento, em fiel cumprimento ao que prevê o artigo 118, II, da Lei de Execuções Penais.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, não há ilegalidade alguma, no ato dito coator, pois o artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, prescreve que “
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Não se trata de regressão de regime, mas propriamente da unificação das penas, expressamente prevista na Lei de Execução Penal, em seu artigo 111.

Assim, nenhum equívoco exsurge da decisão dita coatora.

Verifico, ainda, que a autoridade coatora, no id. 8023039, consignou que aguarda o cumprimento do mandado de prisão, para posterior análise do pedido de concessão do semiaberto harmonizado.

É necessário observar, que o paciente, não se apresentou perante o juízo processante, para iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta, burlando, em tese, a execução, mas tomou conhecimento da expedição do mandado de prisão, pugnando o reestabelecimento de seu estado em que estava antes.

Assim, após regular processo e resultando em condenação, da qual fora devidamente intimado, caberia ao apenado, no mínimo, comparecer perante o Poder Judiciário para se inteirar de sua situação prisional, pois, não pode alegar desconhecimento das obrigações decorrentes da pena imposta.

Assim, a preocupação é simplesmente executar a pena e o apenado está usando e abusando de subterfúgios para escapar de suas responsabilidades em desrespeito à lei.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEG
O A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.